Tribunal: TJSP
Processo: 2104437-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Ação declaratória – Deferida tutela de urgência para que o agravante se abstenha de proceder ao desconto "322- Reserva de Margem Consignável" do benefício previdenciário da ora agravada, sob pena de aplicação de multa no valor de R$300,00 para cada desconto efetivado – Ausência dos requisitos do art. 300, do CPC – Recurso provido.